Tribunal: STF
Processo: RE 1459754
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PELO EMPREGADO ASSENTADA PELO COLEGIADO DE ORIGEM. ANÁLISE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal do Rio Grande do Sul, assim fundamentado:



    “O voto é por dar provimento ao recurso da parte autora.



     Inicialmente, cumpre referir que a existência de incapacidade laborativa não é objeto de controvérsia nos autos, considerando-se que o laudo judicial não foi impugnado pelas partes, restando processualmente consolidado que a parte autora possuiu incapacidade temporária entre 09/2021 a 04/2022 em virtude da agudização do quadro oftalmológico, nesses termos: 



    "Conclusão: sem incapacidade atual 



    - Justificativa: O autor é portador de miopia degenerativa em ambos os olhos desde a adolescência. O autor desenvolveu catarata em ambos os olhos e membrana coroidal neovascular na retina central no olho esquerdo . Submetido à injeção de medicamento anti angiogênico intra ocular no olho esquerdo em 11/2021 . Submetido à cirurgia da catarata no olho direito e no olho esquerdo em 04/2022. O autor apresenta laudos :



    Laudo 09/2021 BAV OE 



    Laudo 09/2021 OD 20/400 OdE 20/120 



    Laudo 05/2022 sem limitação para atividades profissionais Laudo 09/2021 MNVSR OE 



    Laudo 10/2021 H 54.0 Angiografia 09/2021 que confirmam a doença ocular. 



    No exame pericial, o olho direito apresenta miopia degenerativa , lente intra ocular e visão atual de 85%. O olho esquerdo apresenta miopia degenerativa , lente intra ocular e visão atual de 90%. Poderá exercer sua atividade laborativa com sua visão atual. Não existe incapacidade laborativa para a atividade que exerce e para todas as atividades. Não necessita de auxílio permanente de terceiros.Existiu período de incapacidade laborativa de 09/2021 a 04/2022. 



    - Houve incapacidade pretérita em período(s) além daquele(s) em que o(a) examinado(a) já esteve em gozo de benefício previdenciário? SIM 



    - Períodos: 09/2021 a 04/2022 (...)" (evento 30, LAUDOPERIC1)”



    Por sua vez, a sentença julgou improcedentes os pedidos da exordial, por entender não cumprido o requisito de carência, posto que a sexta contribuição vertida após o reingresso, recolhida quanto à competência 09/2021, foi vertida em valor inferior ao mínimo. 



    Pois bem. Quanto aos efeitos previdenciários das contribuições recolhidas em valor inferior ao limite mínimo a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019, embora me filie ao entendimento assentado pela sentença, pela plena aplicabilidade da Reforma da Previdência neste ponto, necessário tecer algumas considerações. 



    Referida Emenda Constitucional estabeleceu que "o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições" (§14 do art. 195 da Constituição Federal). 



    Considerando este novo dispositivo constitucional, o Regulamento da Previdência Social, com as alterações promovidas pelo Decreto n. 10.410/2020, passou a dispor:



    Art. 13. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:



     (...) 



    §8º O segurado que receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição somente manterá a qualidade de segurado se efetuar os ajustes de complementação, utilização e agrupamento a que se referem o § 1º do art. 19-E e o § 27-A do art. 216. 



    (...) 



    Art. 26. Período de carência é o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao seu limite mínimo mensal. 



    E ainda, disciplinando a sistemática deste ajuste, estabeleceu: 



    Art. 19-E. A partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do salário de benefício exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS e para fins de contagem recíproca, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. 



    §1º Para fins do disposto no caput, ao segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de um mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição será assegurado: 



    I - complementar a contribuição das competências, de forma a alcançar o limite mínimo do salário de contribuição exigido; 



    II - utilizar o excedente do salário de contribuição superior ao limite mínimo de uma competência para completar o salário de contribuição de outra competência até atingir o limite mínimo; ou 



    III - agrupar os salários de contribuição inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para aproveitamento em uma ou mais competências até que estas atinjam o limite mínimo. 



    §2º Os ajustes de complementação, utilização e agrupamento previstos no § 1º poderão ser efetivados, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado, hipótese em que se tornarão irreversíveis e irrenunciáveis após processados. 



    §3º A complementação de que trata o inciso I do § 1º poderá ser recolhida até o dia quinze do mês subsequente ao da prestação do serviço e, a partir dessa data, com os acréscimos previstos no art. 35 da Lei nº 8.212, de 1991.



    §4º Os ajustes de que tratam os incisos II e III do § 1º serão efetuados na forma indicada ou autorizada pelo segurado, desde que utilizadas as competências do mesmo ano civil definido no art. 181-E, em conformidade com o disposto nos § 27-A ao § 27-D do art. 216. 



    §5º A efetivação do ajuste previsto no inciso III do § 1º não impede o recolhimento da contribuição referente à competência que tenha o salário de contribuição transferido, em todo ou em parte, para agrupamento com outra competência a fim de atingir o limite mínimo mensal do salário de contribuição. 



    §6º Para complementação ou recolhimento da competência que tenha o salário de contribuição transferido, em todo ou em parte, na forma prevista no § 5º, será observado o disposto no § 3º.



     §7º Na hipótese de falecimento do segurado, os ajustes previstos no § 1º poderão ser solicitados por seus dependentes para fins de reconhecimento de direito para benefício a eles devidos até o dia quinze do mês de janeiro subsequente ao do ano civil correspondente, observado o disposto no § 4º.



    Ou seja, por expressa disposição constitucional, a competência cuja contribuição seja inferior ao limite mínimo mensal não pode ser considerada como tempo de contribuição, resguardada a possibilidade de seu posterior ajuste (mediante complementação ou agrupamento), por interesse do segurado, salvo nas situações em que o recolhimento inferior ao mínimo tiver se dado por culpa do empregador. 



    Como ressaltado pela sentença de primeiro grau, a contar da nova filiação em 01/04/2021, a demandante possuía apenas 5 contribuições mensais antes da data de início da incapacidade laboral (09/2021). 



    Por outro lado, não há nenhum elemento nos autos que aponte que quando do requerimento administrativo do benefício se oportunizou a devida regularização da contribuição vertida abaixo do salário mínimo, correspondente a 09/2021. No ponto, tal complementação foi realizada sede recursal pela parte autora (evento 69, DARF3 e evento 69, DARF4).



    Aliás, é ônus do INSS, parte processual, a verificação, inclusive mediante expedientes internos, de eventual (ir)regularidade das contribuições vertidas durante a marcha processual, descabendo eventual intervenção ou oficiamento da Receita Federal no processo, através da União, para tanto.



     Assim, frente à ausência de impugnação fundamentada e específica, tem-se como regularizada a contribuição da parte autora no interregno discutido, na forma do artigo 19-E, §1°, I do Decreto 3.048/99. 



    Por sua vez, considerando-se que o caput do art. 24 da Lei n. 8.213/91 estabelece que "período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências", e a existência incontroversa de incapacidade laborativa em 09/2021, conclui-se que a segurada atinge todos os requisitos - inclusive a carência - para a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária NB 637.333.434-5 desde a DER (01/12/2021) até a DCB fixada inicialmente na seara administrativa (14/05/2022). 



    Destarte, impõe-se prover o recurso da parte autora, a fim de reformar a sentença, resolvendo o mérito e julgando PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da exordial, forte no artigo 487, I do CPC, condenando o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença n. 637.333.434-5 à autora desde a DER (01/12/2021), com data de cessação fixada em 14/05/2022.” (e-doc. 122)



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 137).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 195, §§ 4º e 14, e 201 da Constituição da República. Sustenta que “a contagem de contribuição previdenciária inferior ao mínimo para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS importa em declaração implícita de inconstitucionalidade dos arts. 19-E e 26 do Decreto 3.048/99.” Afirma que os conceitos de carência e tempo de contribuição não foram equiparados pela EC nº 103/2019. Entende que, “se não se pode reconhecer como tempo de contribuição a contribuição inferior à mínima mensal, não se pode (tampouco), contar para fins de carência a contribuição inferior à mínima mensal”, tendo em vista que o sistema veda a concessão de benefício sem fonte de custeio total (e-doc.144).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência. Acrescento, ao acima transcrito, os fundamentos lançados pelo Colegiado de origem ao julgar os embargos de declaração opostos: 



    “Apenas a título de argumentação, consigno que restou expressamente fundamentado no voto condutor do acórdão embargado a aplicação da Emenda Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019 e o cumprimento dos requisitos constitucionais e legais para a concessão do benefício, mediante a utilização dos mecanismos estabelecidos pelo artigo 19-E do Regulamento da Previdência Social, com as alterações promovidas pelo Decreto n. 10.410/2020. Veja-se: 



    "Por outro lado, não há nenhum elemento nos autos que aponte que quando do requerimento administrativo do benefício se oportunizou a devida regularização da contribuição vertida abaixo do salário mínimo, correspondente a 09/2021. No ponto, tal complementação foi realizada sede recursal pela parte autora (evento 69, DARF3 e evento 69, DARF4). 



    Aliás, é ônus do INSS, parte processual, a verificação, inclusive mediante expedientes internos, de eventual (ir)regularidade das contribuições vertidas durante a marcha processual, descabendo eventual intervenção ou oficiamento da Receita Federal no processo, através da União, para tanto. 



    Assim, frente à ausência de impugnação fundamentada e específica, tem-se como regularizada a contribuição da parte autora no interregno discutido, na forma do artigo 19-E, §1º, I do Decreto 3.048/99".



    Inclusive, cabe gizar que em nenhum momento foi afirmado que os requisitos de qualidade de segurado e carência são equiparados como afirma a autarquia nos embargos declaratórios.” (e-doc. 137 - grifos acrescidos)



    5. Da leitura das decisões transcritas, tem-se que em momento algum assentou o Tribunal a quo a desnecessidade de pagamento do total da contribuição previdenciária recolhida em valor inferior ao mínimo exigido. O que consta do acórdão recorrido é que houve complementação, de forma a regularizar a contribuição vertida. 



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator